Tribunal: TJBA
Processo: 8004613-41.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Serrinha Apelação: 8004613-41.2023.8.05.0248 Apelante: José Roberto de Jesus Defensora Pública: Camila Silveira Leite Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Núbia Rolim dos Santos Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM PRÉVIA OITIVA DA DEFESA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por José Roberto de Jesus contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA que extinguiu o incidente de insanidade mental em razão do não comparecimento do réu às perícias agendadas, determinando o prosseguimento da ação penal principal. II. Questão em discussão Discute-se a nulidade da decisão que determinou a extinção do incidente de insanidade mental, proferida sem prévia intimação da defesa para manifestação sobre o parecer ministerial, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. III. Razões de decidir 1. A decisão judicial que resolve questão processual relevante, como a extinção do incidente de insanidade mental, demanda, sob pena de nulidade absoluta, o respeito ao contraditório e à ampla defesa. 2. A ausência de manifestação da defesa técnica, antes da prolação da decisão judicial, compromete a validade do ato, impondo o reconhecimento da nulidade por violação aos direitos fundamentais processuais do acusado. 3. Reconhecida a nulidade da decisão, mostra-se prejudicado o exame do mérito recursal, eis que restabelecida a regularidade procedimental. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido. Preliminar de nulidade acolhida. Recurso julgado prejudicado. Tese firmada: 1. “É nula a decisão judicial que extingue o incidente de insanidade mental sem a prévia manifestação da defesa técnica, por afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.” 2. “Reconhecida a nulidade do ato decisório, resta prejudicado o julgamento do mérito recursal, impondo-se a devolução dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito, com observância das garantias processuais.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; Código de Processo Penal, art. 564, III, “e”; Código de Processo Penal, art. 149. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004613-41.2023.8.05.0248, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram como partes José Roberto de Jesus, como apelante, e o Ministério Público do Estado da Bahia, como apelado. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar de nulidade da decisão que extinguiu o incidente de insanidade mental, por afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e julgar prejudicado o exame do mérito recursal, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator